Tribunal: TJES
Processo: 5012112-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012112-39.2023.8.08.0024

APTE/APDO: CHRISTIANO WELFFEL FURTADO

APTE/APDO: BANCO DO BRASIL S.A.

APTE/APDO MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor em desfavor de Banco do Brasil S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, declarando a inexigibilidade do débito e condenando os réus solidariamente ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os réus Banco do Brasil S.A. e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. possuem legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar a existência de falha na prestação de serviço e a responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes de fraude (golpe do motoboy); e (iii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir o valor da tutela declaratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Banco do Brasil e da Mastercard é reconhecida, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço e auferem lucro com a operação, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. é confirmada, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, que estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno.

Verifica-se que o golpe do motoboy ocorreu devido a falha no sistema de segurança do banco, que não detectou transações atípicas e de alto valor realizadas em curto período, caracterizando defeito na prestação do serviço.

O valor fixado a título de indenização por danos morais é mantido, por se mostrar proporcional e adequado à reprovabilidade da conduta da instituição financeira e ao dano experimentado pelo consumidor.

O pedido do autor para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais inclua o valor da tutela declaratória é acolhido, uma vez que tal tutela representa proveito econômico obtido pelo consumidor e deve ser considerado na fixação dos honorários, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. e da Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. desprovidos. Recurso de Christiano Woeffel Furtado provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação e o proveito econômico obtido com a tutela declaratória.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros que se relacionem a falhas na segurança de suas operações, caracterizando fortuito interno.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve contemplar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido com a tutela declaratória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º e 14; CC, art. 398; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, APL nº 0020743-22.2020.8.16.0030; TJES, Apelação Cível nº 0011801-17.2019.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.057615-9/001; TJES, Apelação Cível nº 024190278788; TJBA, Recurso Inominado nº 0081991-48.2021.8.05.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012112-39.2023.8.08.0024

APTE/APDO: CHRISTIANO WELFFEL FURTADO

APTE/APDO: BANCO DO BRASIL S.A.

APTE/APDO MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012112-39.2023.8.08.0024

APTE/APDO: CHRISTIANO WELFFEL FURTADO

APTE/APDO: BANCO DO BRASIL S.A.

APTE/APDO MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor em desfavor de Banco do Brasil S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, declarando a inexigibilidade do débito e condenando os réus solidariamente ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os réus Banco do Brasil S.A. e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. possuem legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar a existência de falha na prestação de serviço e a responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes de fraude (golpe do motoboy); e (iii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir o valor da tutela declaratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Banco do Brasil e da Mastercard é reconhecida, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço e auferem lucro com a operação, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. é confirmada, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, que estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno.

Verifica-se que o golpe do motoboy ocorreu devido a falha no sistema de segurança do banco, que não detectou transações atípicas e de alto valor realizadas em curto período, caracterizando defeito na prestação do serviço.

O valor fixado a título de indenização por danos morais é mantido, por se mostrar proporcional e adequado à reprovabilidade da conduta da instituição financeira e ao dano experimentado pelo consumidor.

O pedido do autor para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais inclua o valor da tutela declaratória é acolhido, uma vez que tal tutela representa proveito econômico obtido pelo consumidor e deve ser considerado na fixação dos honorários, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. e da Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. desprovidos. Recurso de Christiano Woeffel Furtado provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação e o proveito econômico obtido com a tutela declaratória.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros que se relacionem a falhas na segurança de suas operações, caracterizando fortuito interno.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve contemplar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido com a tutela declaratória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º e 14; CC, art. 398; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, APL nº 0020743-22.2020.8.16.0030; TJES, Apelação Cível nº 0011801-17.2019.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.057615-9/001; TJES, Apelação Cível nº 024190278788; TJBA, Recurso Inominado nº 0081991-48.2021.8.05.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Recursos
do Banco do Brasil S.A. e da Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.; e conhecer e dar provimento ao Recurso de Christiano Woeffel Furtado,
nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012112-39.2023.8.08.0024

APTE/APDO: CHRISTIANO WELFFEL FURTADO

APTE/APDO: BANCO DO BRASIL S.A.

APTE/APDO MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de três recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença de ID 10846410, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da presente “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
” ajuizada por
Christiano Woeffel Furtado em desfavor de Banco do Brasil S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para:

“(a) declarar a inexigibilidade do débito e ratificar a liminar, de modo que as rés devem promover a retirada das cobranças impugnadas das faturas do requerente e demais parcelas referentes às operações impugnadas, inclusive, eventuais juros/multas incidentes sobre esse montante;

(b) condenar as requeridas solidariamente a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 STJ) e com juros moratórios, a partir do evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ), pela taxa Selic.”

Recurso de Banco do Brasil S.A. (ID 10846417) alegando, em síntese:
(i)
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação;
(ii)
carência de ação por ausência de interesse de agir;
(iii)
inexistência de falha na prestação do serviço em razão de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro; e
(iv)
ausência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Recurso interposto por Mastercard Brasil (ID 10846449) sob as seguintes alegações:
(i)
ilegitimidade passiva;
(ii)
impossibilidade de responsabilização da Apelante;
(iii)
inexistência de dano moral; e
(iv)
necessidade de afastamento da multa imposta em razão de impossibilidade técnica para cumprimento da obrigação.

Recurso interposto por
Christiano Woeffel Furtado (ID 10846453) requerendo seja a tutela declaratória incluída na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Presentes os pressuposto recursais, passo à análise dos recursos, em conjunto.

Inicialmente, verifico que tanto o Banco do Brasil, como a Mastercard Brasil, alegaram a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Neste sentido, a Mastercard argumenta que apenas emprestou a sua bandeira para figurar nos cartões de crédito administrados pelo Banco do Brasil, não podendo ser responsabilizada por eventual defeito ou vício do serviço.

Sobre o tema, os Tribunais pátrios vêm entendendo que a proprietária da marca/bandeira do cartão de crédito responde solidariamente com a instituição financeira em caso de golpe. Isto porque a bandeira do cartão é fundamental para diversos aspectos comerciais, participando da cadeia de fornecimento do serviço (crédito) e auferindo lucros, sendo parte legítima, portanto, para figurar no polo passivo da ação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
“GOLPE DO MOTOBOY”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AFASTAMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR QUE IMPUTA RESPONSABILIDADE À PRESTADORA DE SERVIÇOS. BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES.
[...].
1. As sociedades titulares das bandeiras de cartão de crédito integram a cadeia de fornecimento e respondem de forma solidária com as instituições financeiras pelos danos causados ao consumidor
. [...] (TJPR - APL: 00207432220208160030 Foz do Iguaçu 0020743-22.2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 06/03/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENOU OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO –
"GOLPE DO MOTOBOY" – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SOLIDARIEDADE ENTRE A BANDEIRA DO CARTÃO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- PRECEDENTES – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJSP - Recurso Inominado Cível: 1002049-52.2021.8.26.0457 Pirassununga, Relator: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA, Data de Julgamento: 28/03/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA – DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO – GOLPE DO MOTOBOY - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OCORRÊNCIA – I – Decisão agravada que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Mastercard, ora agravada, extinguindo o processo com relação à mesma, nos termos do art. 485, VI, do CPC – II – Ação que versa sobre suposta fraude praticada por terceiros, através da realização de transações indevidas com o cartão de crédito da autora, popularmente conhecida como "golpe do motoboy" -
Corré Mastercard que é detentora da bandeira Mastercard do cartão de crédito da autora – Bandeira e administradora do cartão de crédito e débito ora em questão que fazem parte de uma mesma cadeia de serviços, e, assim sendo, devem responder solidariamente pela falha na prestação de serviços – Legitimidade passiva da ré Mastercard reconhecida
– Aplicação dos arts. 186 do CC, 14, caput e § 1º, incisos I e II, do CDC, bem como da Súmula nº 479 do STJ – Decisão reformada – Agravo provido. (TJ-SP - AI: 22976189220218260000 SP 2297618-92.2021.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/10/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

Em relação à legitimidade passiva do Banco do Brasil, a mesma ressalta ainda mais evidente no presente caso, tendo em vista que os cartões de crédito do Autor estavam vinculados à conta-corrente mantida junto à instituição bancária e que, nos termos da Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR DADOS SENSÍVEIS E CARTÃO MAGNÉTICO A TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
II. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam: Nos termos do Enunciado n. 479, de sua Súmula, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” II.I. Ultrapassada a fase postulatória, momento em que a legitimidade ad causam é aferida in status assertiones, a questão afeta à alegação de ausência de pertinência subjetiva para integrar a demanda assume contornos de resolução do mérito.
(TJES, Apelação Cível nº 0011801-17.2019.8.08.0011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/08/2023)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa.
(TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023)

O Banco do Brasil ainda sustenta suposta carência de ação alegando que “
a parte autora ajuizou a presente ação sem demonstrar a necessidade ou utilidade do processo contra esta instituição financeira
”.

Mais uma vez não assiste razão ao recorrente, sendo totalmente descabido o referido argumento.

Ora, a necessidade e utilidade do processo advém justamente da possibilidade de obtenção de uma tutela jurisdicional favorável ao Autor em face da instituição financeira, legítima para figurar no polo passivo da ação, que lhe repare material e moralmente pelos danos sofridos em razão de alegada falha na prestação do serviço.

Nestes termos,
afasto as preliminares alegadas
, passando à análise do mérito.

Neste ponto, t
rata-se, na origem, de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” ajuizada por Christiano Woeffel Furtado em desfavor de Banco do Brasil S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.

Afirma que é titular de uma conta-corrente junto ao primeiro requerido e que possui dois cartões de crédito vinculados à referida conta, sendo um da bandeira Visa e outro da bandeira Mastercard.

Narra que no dia 03/04/2023 recebeu uma ligação do número 4004-0001 (número oficial do Banco do Brasil) na qual a atendente se identificou como funcionária da Central de Segurança do Banco do Brasil, informando-lhe o nome de sua mãe e sua data de nascimento e dizendo que seus cartões haviam sido clonados.

Afirma que através da mesma ligação lhe foi solicitado que cortasse os cartões, devendo preservar o
chip
para que o banco pudesse examiná-lo, e os colocasse dentro de um envelope selado, o qual seria recolhido por um motoboy funcionário do Banco do Brasil.

Desta forma, informa que o motoboy de fato compareceu à sua residência e que entregou ao mesmo os cartões cortados, conforme havia sido solicitado por telefone.

Segue narrando que alguns instantes após ligou para sua agência para confirmar o procedimento, quando foi informado que se tratava de um golpe e que inclusive já haviam sido realizadas diversas transações com os referidos cartões de crédito, somando um total de R$ 77.900,00 (setenta e sete mil e novecentos reais).

Em que pese ter registrado boletim de ocorrência e realizado a contestação dos referidos valores junto à instituição bancária, afirma que o banco requerido negou sua contestação, insistindo na cobrança dos valores, razão pela qual recorreu à via judicial.

Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de
“golpe do motoboy
”, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem assim se manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE DO MOTOBOY
. FRAUDE COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. -
As Instituições Bancárias, na qualidade de prestadoras de serviços, não estão liberadas do dever de proteção. - Verificando-se que a fraude somente pôde ser iniciada e concretizada por uma falha na segurança do banco requerido, deve ser mantida a condenação imposta na sentença.
- [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.057615-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2023, publicação da súmula em 15/05/2023)

RECURSO INOMINADO DA AUTORA. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS.
GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DE CARTÃO. ESTELIONATÁRIO QUE SE FAZ PASSAR POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA. CONSTATADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR AUSÊNCIA DE ZELO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA EM PROL DO CONSUMIDOR.
[...] Diante destes elementos objetivos, o ponto nodal da discussão acerca da responsabilidade dos bancos em relação ao "golpe do motoboy" consiste em aferir se há defeito na prestação do serviço bancário; ou se a culpa pela concretização do golpe é exclusiva do cliente. Sabe-se que o golpe somente é concretizado quando a vítima entrega o cartão nas mãos do motoboy, suposto funcionário do banco. Nestas condições, poder-se-ia falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. A resposta para tal indagação não pode ser extraída apenas fazendo-se um recorte da última etapa da fraude, quando há a entrega do cartão pela vítima; pelo contrário, é preciso que se analise todas as fases e mecanismos do golpe para que se possa extrair uma conclusão panorâmica e fundamentada sobre a questão. Com efeito, o estudo do modus operandi dos estelionatários revela que um dos principais elementos que confere verossimilhança ao golpe é o fato de que os fraudadores têm acesso a vários dados pessoais e bancários (sigilosos) do cliente previamente ao contato telefônico. Vale dizer: a vítima fica mais suscetível a ser ludibriada pela trama quando o estelionatário, passando-se por funcionário do banco, divulga uma série de informações pessoais (v.g., RG, CPF, número do cartão, informações constantes de faturas anteriores). [...] Some-se a isto o fato de que os golpistas realizam múltiplas transações com o cartão da vítima em curtíssimo lapso temporal (frequentemente, o cartão é utilizado até estourar o limite). Estas transações, na maior parte das vezes, destoam completamente do perfil de consumo do cliente (seja pelo volume de transações, seja pelo montante gasto, seja pela localidade em que as compras são realizadas). [...] (TJ-BA - RI: 00819914820218050001, Relator: MARY ANGELICA SANTOS COELHO, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Deste Egrégio Tribunal de Justiça é possível colacionar os seguintes julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COMUM GOLPE DO MOTOBOY IDOSO ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TEORIA DA ASSERÇÃO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CASO FORTUITO INTERNO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SÚMULA 479 STJ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por mais que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiros de má-fé, tal circunstância não é importante para a aferição da legitimidade, considerando que a instituição bancária que detém o poder de controle sobre movimentações e compras realizadas via cartão de crédito, o qual, é administrado pela titular da marca Mastercard. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Banco apelante
. 2. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
3. Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Não restou violado pelo autor o dever de sigilo dos seus dados bancários e da senha, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-o supor que estivesse se protegendo se uma possível fraude. Deve-se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 87 anos de idade, com maior suscetibilidade a ações estelionatárias, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações com cartões ou qualquer que seja o instrumento de pagamento.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190278788, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE NOMINADA GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II. Não bastasse isso, sobressai-se o dever contratual de a instituição bancária realizar o acompanhamento eletrônico das operações financeiras efetuadas em nome do consumidor, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam no imediato bloqueio do cartão, consoante o disposto na Cláusula XVIII, do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões do Banco do Brasil. III. Na hipótese, em razão dos gastos realizados em curtíssimo período discreparem totalmente do padrão de consumo do correntista, deveria a instituição bancária ter procedido ao bloqueio do cartão na forma prevista no instrumento contratual. IV. Tem-se por inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo banco réu, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL RELAÇÃO CONSUMERISTA FRAUDE NOMINADA GOLPE DO MOTOBOY FORTUITO INTERNO TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. In casu, relata o requerente que inúmeras transações comerciais foram realizadas a partir de sua conta corrente e também em seus cartões de crédito, as quais decorrentes da fraude por ele sofrida. 2. E m que pese a parte autora tenha trazido extratos que apontem cabalmente o prejuízo por ela suportado, decorrente de empréstimos, saques e inúmeras compras feitas com seus cartões vinculados à instituição bancária (na opção crédito e também em débito), cujo montante sobrepuja o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) tudo isso em aproximadas doze horas, a empresa demandada somente trouxe a tese de que inexistiria débito para com o demandante, porquanto que ele mesmo teria causado tamanho prejuízo, não havendo como impôr a outrem a responsabilidade dos atos do autor.
3. Tem-se por inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo banco réu, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado. 4. Não podemos olvidar que às instituições financeiras incumbe o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024170073381, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

No presente caso, ao que consta dos autos, as transações foram realizadas em vultuosas quantias e em pouquíssimo intervalo de tempo, o que denota suposta falha do sistema de segurança do banco, que
não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo do Autor, viabilizando a perpetuação do golpe.

Desta forma, entendo que a sentença também deve ser mantida neste ponto.

Em relação aos danos morais, entendo que a ocorrência de fraudes em contas ou cartões de crédito, resultando em cobranças indevidas e incômodos ao consumidor, caracteriza um dano extrapatrimonial. Esse dano deriva do abalo sofrido pelo consumidor ao perceber que foi alvo de fraude e ao lidar com cobranças injustas, gerando evidente desgaste emocional.

Como bem fundamentou o D. Magistrado sentenciante: “
Importa ressaltar que a fraude perpetrada somente foi possível em decorrência da falha no sistema de segurança interna que, ainda que indiretamente, promoveu o vazamento de dados e depois de vazados, deixou de realizar a verificação da idoneidade das compras realizadas. O vazamento desses dados colocou o consumidor em situação de grande vulnerabilidade e exposição, que o levou toda angústia em decorrência da aplicação do golpe
”.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado pela caracterização de danos morais em hipóteses análogas à dos presentes autos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
GOLPE DO MOTOBOY
. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes em virtude de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias.
2. Configurada a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a instituição financeira à restituição dos valores debitados e à indenização por danos morais
. 3. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50259929820238080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, DJ: 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR À REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS.
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 , STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento ou fortuito interno. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Instituição bancária considerando que: a) o golpista ligou do número da Central Telefônica do Banco e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do correntista; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil do correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado.
4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50172317820238080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJ: 28/06/2024)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, reputo o mesmo proporcional e razoável, estando ainda em consonância com os parâmetros adotados por esse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO QUE FUGIU DO PADRÃO DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 , STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO ART. 42 DO CDC INAPLICÁVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...].
Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico
. 6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010176820228080049, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Em relação às astreintes fixadas na decisão liminar confirmada pela sentença, embora a legislação autorize a alteração do valor da multa aplicada (
in casu
, em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 5.000,00), bem como permita a demonstração de justa causa para o seu descumprimento, não avisto nenhum motivo para afastar a sua aplicação por ora.

Por fim, o Apelante Christiano Woeffel Furtado
requer a reforma da sentença para que a tutela declaratória seja incluída na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Afirma que: “
nos parâmetros atuais arbitrados pela sentença apelada, a sucumbência tem como parâmetro tão somente a tutela condenatória dos danos morais, desconsiderando por completo o pedido declaratório de inexistência de débito, com que foi cumulado”
.

Entendo que assiste razão ao Apelante, porquanto os honorários sucumbenciais foram fixados sobre o valor da condenação, contemplando, assim, apenas a tutela condenatória julgada procedente (condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais).

Todavia, a tutela declaratória também possui uma expressão econômica, consubstanciada no proveito econômico obtido com a mesma, devendo ser também este contemplado na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA JULGADAS PROCEDENTES -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – PROVEITO ECONÔMICO QUE ENGLOBA AS PRETENSÕES DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
– PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 00000977720228160108, Relator: Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE DUPLA NATUREZA - CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA - FIXADOS POR PROVEITO ECONÔMICO
- ARTIGO 85, § 2º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
[...] ao se tratar de sentença que julgou procedente a ação de dupla natureza, é caso de calcular os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico real obtido pelo autor.
(TJMT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1035326-63.2021.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Face o exposto:
(i)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo Branco do Brasil S.A. e
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda e
(ii)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Christiano Woeffel Furtado para determinar que os honorários advocatícios incidam não apenas sobre o valor da condenação, mas também sobre o proveito econômico obtido pelo Autor com a obtenção da tutela declaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.